Tribunal: TJDFT
Processo: 0792954-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ART. 85, §§ 3o, 10 E 14, CPC. TEMA 1.059/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O acórdão embargado manteve a gratuidade de justiça à parte autora e fixou honorários em 5% para cada parte, sem compensação. A parte embargante alegou contradição sob o argumento que a decisão de origem havia revogado a gratuidade de justiça, bem como sustentou que os honorários não poderiam ser fixados abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição quanto ao reconhecimento da gratuidade de justiça à parte autora; e (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem observar o percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, do CPC, sem compensação, apesar da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há contradição no acórdão embargado ao manter a gratuidade de justiça à parte autora, pois decisão anterior revogou o benefício ao reconhecer rendimentos superiores ao limite legal, impondo o recolhimento das custas iniciais, o que foi realizado pela parte.
4. O acórdão foi contraditório ao afirmar que ambas as partes seriam beneficiárias da justiça gratuita, o que não corresponde aos elementos dos autos.
5. A sucumbência recíproca é caracterizada porque a parte autora sucumbiu parcialmente em seus pedidos e os embargantes sucumbiram integralmente no pedido de majoração da pensão.
6. A fixação dos honorários em percentual inferior ao mínimo legal caracteriza violação do art. 85, §3o, do CPC. O percentual deve ser de 10% para cada parte, sendo vedada a compensação, conforme art. 85, §14, do CPC.
7. Deve ser revisto o valor da condenação em metade dos honorários sucumbenciais para observar a faixa e o limite dos valores previstos no art. 85 do CPC, ajustando-se a condenação ao princípio da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para (i) reconhecer a contradição e afastar a gratuidade de justiça da parte autora-apelada; e (ii) ajustar os honorários sucumbenciais para 10% do valor da causa para cada parte, vedada a compensação.